Tribunal: TJSP
Processo: 2017884-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput, e 313, II. Paciente reincidente. Alegações de possível desclassificação, rejeição da denúncia, remessa ao Juízo competente e realização de exame de dependência que demanda, aprofundada análise do acervo probatório, inviável

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput, e 313, II. Paciente reincidente. Alegações de possível desclassificação, rejeição da denúncia, remessa ao Juízo competente e realização de exame de dependência que demanda, aprofundada análise do acervo probatório, inviável nesta estreita via. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2017884-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Azul
Paulista, em que é impetrante GALIB JORGE TANNURI e Paciente
RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES DE JESUS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017884-13.2020.8.26.0000 -Voto no 14316
2
HABEAS CORPUS no 2017884-13.2020.8.26.0000
Proc. no 1500771-18.2019.8.26.0000
Origem: MONTE AZUL PAULISTA
Impetrante: GALIB JORGE TANURI
Paciente: RAFAEL DOS SANTOS RODRIGUES JESUS
Interessada: Thalia Michaela Cardoso
Autoridade Coatora: MM. Juízo de Direito da Vara Única
VOTO no 14316
HABEAS
CORPUS. Pretendida
revogação
da
prisão
preventiva.
Impossibilidade.
Decisão
devidamente
fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts.
282, II e 312, caput, e 313, II. Paciente reincidente. Alegações
de possível desclassificação, rejeição da denúncia, remessa ao
Juízo competente e realização de exame de dependência que
demanda, aprofundada análise do acervo probatório,
inviável nesta estreita via. Ausência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo
advogado GALIB JORGE TANURI, em favor de RAFAEL DOS
SANTOS RODRIGUES JESUS, apontando, como AUTORIDADE
COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE MONTE AZUL PAULISTA.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017884-13.2020.8.26.0000 -Voto no 14316
3
preventiva, carente de fundamentação idônea, alegando, ainda,
possibilidade de desclassificação à Lei no 11.343/06, art. 28, caput, cuja
soltura pleiteou. A final, concessão da ordem, inclusive, com relação à
denúncia, para “(...) que a indigitada peça acusatória seja rejeitada, enviando-se
os autos ao Juizado Especial, com a aplicação do § 7° do art. 28 da mencionada
Lei (...)” a fim de que “(...) II) O paciente Rafael dos Santos Rodrigues de Jesus
deve ser submetido, imediatamente, à competente perícia médica com a finalidade
de comprovar a dependência química, com o consequente, se for o caso,
enquadramento previsto” (fls. 15).
Indeferida a liminar e prestadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela
denegação.
É O RELATÓRIO.
RAFAEL teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva, por ter, em tese, cometido o crime previsto na Lei no
11.343/06, art. 33, caput.
Segundo a denúncia, “(...) havia chegado ao conhecimento
da Polícia Civil, através do Disque Denúncia, que Rafael estaria traficando drogas
(maconha e cocaína) na Rua Hermes Batistela, Bairro Centenário, em um imóvel
localizado próximo ao imóvel de n° 200, e que as drogas permaneciam escondidas
nos telhados das casas próximas, de onde eram retiradas aos poucos. Além disso, a
Guarda Municipal já havia recebido denúncias apontando a moradia do
denunciado Rafael como ponto de venda de drogas. Diante disso, o Delegado de
Polícia requereu autorização judicial para busca domiciliar no endereço, a qual foi
deferida. Na data dos fatos, os policiais, ao realizarem buscas no imóvel, em um
dos quartos, onde havia um guarda roupa, uma cama e uma cômoda com gavetas,
localizaram uma pequena bolsa feminina, a qual continha documentos pessoais de
Thalia, a quantia de R$ 38,20 e 07 porções de maconha, sendo 05 porções menores
e 02 maiores. No referido guarda-roupas também haviam (sic) pertences de
Rafael. No imóvel, ainda foi localizada uma balança eletrônica, em pleno
funcionamento, conforme laudo de fls. 124-126” (fls. 95/98).
Nesse contexto, o Juízo a quo decidiu, de maneira bem
fundamentada, convertendo a prisão em flagrante em preventiva: “(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017884-13.2020.8.26.0000 -Voto no 14316
4
No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do
crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão
em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo
de constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 7 porções de
maconha (g), além de balança digital de precisão, R$ 38,20 em moedas trocadas e
um aparelho celular. Observo ainda o que foi dito pelos policiais em sede
apresentação dos custodiados: “em cumprimento ao Mandado de Busca
Domiciliar, expedido pelo juízo da Comarca destra Cidade (Monte Azul Paulista),
sendo que os policiais civis e guardas municipais estiveram na residência situado
na rua Hermes Batistella, 145, Jardim Centenário. Em um dos quatros havia uma
bolsa pertencente à custodiada Thalia Michaela em que foi encontrado 7 porções de
maconha, além de balança de precisão e notas pequenas totalizando o montante de
R$38,20.”Observo que a prisão se deu em razão de mandado de busca e apreensão,
o que por si já sobre-eleva a potencialidade lesiva dos custodiados. Note-se que a
quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a
capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é comum que os traficantes
mantenham consigo apenas parte das drogas (porções para venda imediata), em
quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para consumo. Nem se pode
cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem
ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que
comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que
não se confunde com os bons antecedentes). Ingressando de maneira mais
aprofundada no periculum in libertatis, NÃO há, ainda, indicação precisa de
endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a
cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de
vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce)
geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Quanto à RAFAEL
DOS SANTOS RODRIGUES DE JESUS: Não bastasse isso, há reincidência
específica na espécie (fls. 56/58, impeditiva, na eventualidade de condenação, da
concessão de regime menos gravoso. E assentada a recalcitrância em condutas
delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante
para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e
93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à
ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. E mais a
defesa sustenta que a balança seria para eventual uso do custodiado em sua venda
de recicláveis. Ocorre que a forma em que foi encontrada a balança (quartinho na
parte frontal do terreno), indicando que lá seria a parte do imóvel aonde se faria a
pesagem e distribuição das drogas. (...) Deixo, ainda, de aplicar qualquer das
medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque
nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito
de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017884-13.2020.8.26.0000 -Voto no 14316
5
presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a
medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a
segregação, motivo pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de RAFAEL
DOSSANTOS RODRIGUES DE JESUS e THALIA MICHAELA CARDOSO em
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo
Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão. Autorizo a quebra do sigilo telemático do
aparelho celular apreendido. (fls. 84/92).
Atentou-se, portanto, à gravidade concreta, pois o
PACIENTE e Thalia guardavam sete porções de maconha,
supostamente para fins de tráfico, além de balança de precisão e
numerário, o que, prima facie, demonstra a veracidade das delações,
com demonstração de todos os requisitos do CPP, art. 282, II e 312,
caput, indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade
abstrata, lembrando-se prescindível fundamentação exaustiva, bastando
uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar
(STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min.
GILMAR MENDES; HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no
154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da preventiva se justifica para garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada
a imputação, mostrando-se insuficientes a aplicação das medidas
cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319, mormente por se tratar
de agente recalcitrante específico (fls. 55/58 - autos Originais).
A manutenção da prisão cautelar abrange um juízo de
risco e não de certeza. Destarte, basta haver probabilidade de dano à
ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o
Juiz possa manter as custódias, situação que pode vir assentada em
dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC no 101.300, Rel.
Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2017884-13.2020.8.26.0000 -Voto no 14316
6
93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Por
fim,
as
demais
ilações
-
v.g.,
possível
desclassificação para crime de uso, rejeição da denúncia com a remessa
ao Juízo competente e submissão à verificação de dependência - não
encontram guarida na estreita via do writ, até porque, sua análise, nesta
oportunidade, além de demandar exame de matéria de mérito,
configuraria violação ao princípio constitucional do juiz natural e
supressão de instância.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica